Tribunal: TJMT
Processo: 1034944-27.2020.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034944-27.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SIDAMON AREZ PARABA - CPF: 715.109.661-53 (APELANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REVISÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA – INDÍCIOS DE REGISTRO DE CONSUMO EXORBITANTE – PERÍCIA TÉCNICA NO MEDIDOR – NECESSIDADE - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - PRODUÇÃO DE PROVA NÃO REALIZADA - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Acolhe-se a preliminar de cerceamento de defesa para cassar a sentença na hipótese em que não é propiciada a produção de prova essencial para dirimir a controvérsia.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SIDAMON AREZ PARABA
,

com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais no. 1034944-27.2020.8.11.0002, ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, julgou improcedente o pedido inicial, revogando a tutela antecipada concedida. Por consequência, condenou o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários sucumbenciais, estes fixados no percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil, observando-se, contudo, o disposto no art. 98, § 3o, do CPC (ID 189505774).

Irresignado, o autor/apelante defende a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, tendo em vista que a perícia técnica a ser realizada na unidade consumidora, demonstraria a exorbitância das cobranças.

Sustenta que, no imóvel do autor/apelante há apenas 01 (uma) televisão, 02 (dois) pontos de lâmpadas e 01 (uma) geladeira, de modo que a cobrança realizada é totalmente incompatível com o consumo.

Aduz que, não restam dúvidas que as faturas combatidas pelo apelante estão muito superiores ao seu real consumo, conforme se infere da média de consumo da unidade (ID 189505777).

Sem contrarrazões, conforme certificado nos autos (ID 189505780).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO PRELIMINAR (DA NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

Eminentes Pares:

Como cediço, em ações revisionais como a presente, a instrução probatória, mais especificamente com a realização de perícia técnica é dispensável,
desde que a matéria em discussão seja exclusivamente de direito
.

Ocorre que, a própria Sentenciante destacou que
“tenho me deparado com diversas ações semelhantes, em que consumidores ajuízam demandas contra a concessionária por não concordarem com os aumentos de energia e valores retroativos cobrados,
sendo comprovado pela empresa, não raras as vezes, adulteração ou defeito nos medidores de energia elétrica, o que ocorre no caso vertente
”
.

Ora, no caso, tudo indica tratar-se o autor/apelante de consumidor de baixa renda, o que por si só, leva à presunção de existência de vício no medidor que apurou consumo em valor exorbitante, isto é, não condizente com imóvel que, por exemplo, sequer possui chuveiro elétrico.

Nessa ordem de ideias, faz-se necessária a realização de perícia técnica para a aferição de possível vício no medidor, que está registrando consumo acima do usualmente cobrado.

Com efeito, a correta resolução da lide exige a realização de exame pericial, o que não foi determinado na origem, evidenciando o cerceamento de defesa alegado pelo autor/apelante, até pela carência de outros indícios capazes de assegurar, com a necessária segurança, a prática indevida reconhecida na sentença.

Apenas para registro, seguem precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – PRODUÇÃO DE PROVA NÃO REALIZADA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO
-
PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA CASSADA
– RECURSO DA RÉ PROVIDO E DO AUTOR PREJUDICADO.
Acolhe-se a preliminar de cerceamento de defesa para cassar sentença de improcedência da lide quando não é propiciada a produção de prova essencial para dirimir a controvérsia
.
(N.U 1001265-20.2019.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 11/05/2021).

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – PRODUÇÃO DE PROVA NÃO REALIZADA - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA CASSADA
– RECURSO DA RÉ PROVIDO E DA AUTORA PREJUDICADO.
Acolhe-se a preliminar de cerceamento de defesa para cassar sentença de improcedência da lide quando não é propiciada a produção de prova essencial para dirimir a controvérsia
.
(N.U 1001512-98.2019.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 11/05/2021).

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
acolher a preliminar de cerceamento de defesa
, de forma a
anular a sentença
e determinar o retorno dos autos à primeira instância para a devida instrução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023